Tribunal: STF
Processo: RHC 65950
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CUSTODIA PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE
FUNDAMENTOS. REMISSAO A DENUNCIA.
A REMISSAO AOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA DENUNCIA E VALIDA QUANDO
ALI SE ENCONTREM FUNDAMENTOS SUBSISTENTES A MEDIDA CAUTELAR.
AUSENTE ESTA BASE JUSTIFICATIVA NA PECA ACUSATORIA, NÃO HÁ COMO
MANTER A PRISÃO PREVENTIVA.